Tribunal: TJSP
Processo: 2307499-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação cominatória (abstenção de violação marcária), cumulada com pedido de rescisão contratual. Decisão que deferiu tutela provisória para determinar a reintegração das autoras na posse de posto de gasolina e autorizá-las a descaracterizar o ponto comercial, removendo sua bandeira. Agravo de instrumento de ré.

Decisão agravada que se apoiou em violação contratual pela agravante, consubstanciada

Ementa:
Ação cominatória (abstenção de violação marcária), cumulada com pedido de rescisão contratual. Decisão que deferiu tutela provisória para determinar a reintegração das autoras na posse de posto de gasolina e autorizá-las a descaracterizar o ponto comercial, removendo sua bandeira. Agravo de instrumento de ré.

Decisão agravada que se apoiou em violação contratual pela agravante, consubstanciada em ausência de anuência à alteração de seu quadro societário (seu sócio cedeu suas quotas a terceiro, fato incontroverso).

Sua reforma, havendo dúvida razoável sobre a anuência das agravadas à cessão, uma vez que preposto das agravadas acompanhou tratativas de cessão de quotas afinal celebrada entre antigo e atual sócio da agravante. "Na condição de preposto, estão ínsitos poderes de representação do empresário, isto é, o preposto pode substituir o empresário em determinados atos, seja na órbita interna da empresa, seja nas relações externas com terceiros. Diante dessa situação, os atos que o preposto pratica nessa condição não são atos pessoais dele, mas atos do preponente. Quando o preposto age, dentro dos seus poderes, quem fica vinculado, a princípio, é o preponente." (MARLON TOMAZETTE). "[D]ada a sujeição hierárquica e econômica, o preponente se responsabiliza pelos atos do preposto, mas, quando efetuada uma delegação não autorizada, há violação à regra inscrita no presente artigo [Art. 1.169, CC. 'O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.'] provoca, com relação aos atos do substituto subcontratado, a adição da responsabilidade do preposto substituído, arcando este último com eventuais danos patrimoniais." (MARCELO FORTES BARBOSA FILHO).

Por outro lado, há também suficientes indícios de outro ilícito contratual, consistente em óbice injustificado à fiscalização contratualmente autorizada das agravadas, praticado pela agravante. Apesar de não constituir hipótese de rescisão do contrato, há de se prestigiar o direito contratual das agravadas de fiscalização da atividade empresarial.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, para obstar a reintegração de posse e consequente descaracterização do estabelecimento, garantindo-se, por outro lado, às agravadas a normal fiscalização da atividade, na forma dos contratos.